Tribunal: TJDFT
Processo: 0016918-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016918-20.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: IVO FELIX DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 12401535, e estando comprovado nos autos tratar-se de credor com mais de 60 (sessenta) anos de idade (ID 12401495), defiro o adiantamento preferencial de precatório a IVO FELIZ DOS SANTOS, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal e do art. 12 da Resolução CNJ no 115/2010. 2. No mais, encaminhe-se os autos à Contadoria para atualização do crédito da parte Exequente pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009, até a data da expedição do precatório, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 12401494, e demonstrativo do valor dos honorários de sucumbência arbitrados, conforme decisão de ID 12401532. Registre-se que houve renúncia da parte Exequente à correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30-junho-2009, até a data da expedição do precatório (ID 12401522), com concordância da parte Executada (ID 12401526) 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Não havendo impugnação das partes, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais, e observando-se o adiantamento preferencial concedido; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 12401494, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Brasília, 03 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator